Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726068-23.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SELMA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso e anexou apenas a guia de custas iniciais (ID 51796409) sem, contudo, anexar a guia de preparo. Dessa forma, fica intimada a recorrente a comprovar que tenha recolhido a guia de preparo dentro do prazo estabelecido no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator